Tribunal: TJDFT
Processo: 0016843-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016843-12.2016.8.07.0001 RECORRENTE: KELVIN DE JESUS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. PROVA DOCUMENTAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO DE ÁGIO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOLO ANTERIOR DE FRAUDE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. ORGANIZAÇÃO NA PRÁTICA DOS GOLPES. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 2. Na espécie, o dolo preordenado de adquirir veículo financiado com o intuito de enganar a vítima, sem integralizar o valor nem honrar os compromissos assumidos, para depois transferir o automóvel a terceiros, caracteriza o delito do artigo 171, caput, do Código Penal. 3. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que a conduta descrita nos autos revelou um elevado grau de sofisticação do golpe aplicado, envolvendo mais de uma pessoa, com evidente liame subjetivo e divisão de tarefas, além de se valer de fragilidade do sistema financeiro. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando que as circunstâncias do crime não podem ser negativamente valoradas por serem próprias do tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; e 59, este do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Na espécie, o conjunto probatório formado nos autos não deixa dúvida acerca da prática do crime de estelionato pelo apelante, na medida em que obteve para si e para outrem vantagem ilícita, consistente em adquirir suposto ágio de um veículo para quitá-lo, deixar de pagar o valor do financiamento e, ao mesmo tempo em que prejudica o vendedor do veículo, repassa o automóvel a uma loja que revende veículos, também causando-lhe prejuízo. (...) Com efeito, a avaliação negativa da referida circunstância deve ser mantida, pois o magistrado se utilizou de dados concretos para considerá-la desfavorável. Em verdade, restou devidamente demonstrado que o recorrente infringiu o artigo 171 do Código Penal mediante o “golpe do ágio estourado”, consistente em adquirir ágio de veículo alienado assumindo o compromisso de transferir o financiamento perante a instituição bancária, deixando de fazê-lo e revendendo o automóvel para terceiro não ciente, substabelecendo a procuração recebida da primeira vítima. Esta, por sua vez, só toma conhecimento da fraude quando agente financeiro lhe cobra as prestações atrasadas. Na espécie, o recorrente fazia parte de um grupo criminoso que lesou várias pessoas no Distrito Federal com o mesmo modus operandi. Nota-se que a operação que resultou no estelionato imputado ao apelante é de grande complexidade e demanda maior censura. A ação, tal como perpetrada, se vale de fragilidade do sistema financeiro, especialmente em relação à comunicação da baixa. Em outros termos, os denunciados atuam justamente a partir da maior flexibilidade que deriva do regime de alienação de veículo, o que, corretamente, atrai maior reprovabilidade ao fato.” (Id. 57474228) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. NULIDADE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. VETORIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte antecedente considerou "comprovada a tempestividade do recurso pelo andamento do processo no sítio eletrônico deste e. Tribunal" (fl. 3.162). Esse fundamento não foi impugnado pela defesa, nas razões do recurso especial, o que enseja a aplicação do disposto na Súmula n. 283 do STF. 2. A pretensão recursal quanto ao pedido de produção de provas, formulado na resposta à acusação, é deficiente, pois embasado apenas no aspecto formal, sem a demonstração da relevância da prova pleiteada e de prejuízo concreto, requisito exigido para a declaração de nulidades no processo penal. 3. A análise da tese absolutória - insuficiência da prova da condenação - e da pretendida desclassificação da conduta implica a necessidade de reexame fático- probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A extensão da fraude, a instigação das vítimas para o aporte de novas quantias, o modus operandi, a indiferença, a ambição excessiva, o elevado prejuízo causado são, entre outros, elementos concretos e não integrantes do tipo penal, a justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 5. Não há que se falar em reformatio in pejus, pois o próprio acórdão recorrido, ao estabelecer o regime inicial semiaberto, fez referência à presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.508.038/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003